Tribunal: TJPA
Processo: 0001527-37.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001527-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
C. V. M. C.
ADVOGADOS: WILTON WALTER MORAIS DOLZANIS JÚNIOR (OAB/PA Nº 28.104) E BÁRBARA BIANCA CORREA DA COSTA (OAB/PA Nº 27.099)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ADV. ANDERSON DE AGUIAR COUTINHO (OAB/PA Nº 21.731)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LUZIANA BARATA DANTAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001527-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
C. V. M. C.
ADVOGADOS: WILTON WALTER MORAIS DOLZANIS JÚNIOR (OAB/PA Nº 28.104) E BÁRBARA BIANCA CORREA DA COSTA (OAB/PA Nº 27.099)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ADV. ANDERSON DE AGUIAR COUTINHO (OAB/PA Nº 21.731)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LUZIANA BARATA DANTAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

C. V. M. C.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/04/2019
, às fls. 70/74, pela MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147, caput, do CPB (
crime de ameaça
) c/c o art. 1º e seguintes da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha. Vale destacar que
o apelante foi absolvido da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41).

O juízo
a quo
, em conformidade com o art. 77 do Código Penal, aplicou a
suspenção condicional da pena imposta, pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o autor
frequentar 06 (seis) reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha
(
Grupo Reflexivo de denunciados da VVD
), na forma a ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, devendo ainda
cumprir algumas condições durante todo o período de prova
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que se trata de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado
C. V. M. C.
, no cometimento da
contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça
, tendo como
vítima sua ex-companheira
, a
Senhora Beatriz Daniele de Aguiar Neves
. A vítima e o acusado, à época dos fatos, mantinham um
relacionamento amoroso
.

No dia
15/12/2017
, a vítima enviou ao acusado uma mensagem,
cobrando-lhe o valor correspondente a uma bolsa que havia lhe vendido
. Por volta das 16h30m, a vítima estava no escritório em que trabalha, quando o acusado chegou ao local. Ao aproximar-se da ofendida,
o denunciado passou a injuriá-la, chamando-a, ininterruptamente, de ¿puta¿
(textuais). Em seguida, vítima e agressor deixaram o escritório e, já em via pública,
o denunciado jogou sobre Beatriz a bolsa cobrada anteriormente, desferindo contra ela um violento empurrão
.

Por fim, caminhando atrás do acusado, a agredida ainda tentou o diálogo, no entanto,
o denunciado lhe ameaçou dizendo que, caso tornasse a lhe telefonar ou lhe enviasse mensagens, desferiria 03 (três) facadas contra a genitora da vítima
.

Em
razões recursais
(fls. 81/88), a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à materialidade e à autoria delitiva
, tendo em vista que
a condenação se baseou em depoimentos frágeis da vítima
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça. As acusações de ameaça que a vítima diz ter sofrido, ou não ocorreram, ou foram superficiais,
ditas no calor da briga
e, durante a instrução,
não foram provadas
.

Ademais, sustenta a defesa que não está cristalino nos autos, a autoria do crime, uma vez que
o laudo pericial de corpo de delito é datado de 01 (um) mês após a ocorrência dos fatos alegados pela suposta vítim
a.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo singular.

Em
contrarrazões
(fls. 89/93), a Promotora de Justiça rebate a tese defensiva, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada, tendo em vista a inexistência de amparo legal para a aludida pretensão das razões recursais.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
C. V. M. C.
(parecer de fls. 98/100).

Após o parecer, despachei no sentido de
intimar o Assistente de Acusação
,
Dr. Anderson de Aguiar Coutinho
, para
apresentar contrarrazões
ao apelo (fls. 101), no entanto, conforme
Certidão
de fls. 103,
mesmo devidamente intimado o advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não se manifestou no decorrer do prazo
. Em seguida, o
Parquet
, às fls. 106,
ratificou
in totum
os termos da manifestação exarada às fls. 98/100
, a fim de que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
¿simples ameaça proferida no calor da discussão¿
, o que não consolida o delito ora imputado.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da mesma, a ameaçou de matar a sua genitora, porque a vítima lhe cobrou, por mensagem, o valor correspondente de uma bolsa que tinha lhe vendido, o que, certamente, não justifica o mal prometido (matar a mãe da vítima). Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a consumação do crime de ameaça, senão vejamos:
Depoimento da vítima Beatriz Daniele de Aguiar Neves na
fase policial
(fls. 06/07 do IPL em apenso):
¿Que, no dia 15/12/2017, a vítima mandou uma mensagem cobrando uma bolsa de Caio que ele tinha comprado da mesma, e, por volta das 16h30m, Caio foi até o local de trabalho da vítima e passou a lhe xingar, chamando de PUTA, repetindo várias vezes e, depois quando estavam em via pública, na calçada, ele jogou a bolsa em cima da vítima e deu um empurrão na mesma, chamando de PUTA, e ainda disse que não ia quebrar o carro que ela estava porque era de seu pai, mas se fosse o carro dela, ia quebrar o carro todinho; Que, Caio saiu na rua andando e a vítima foi atrás dele para tentar conversar, mas Caio ficou o tempo todo rindo da vítima e, ainda disse para ela que se ela ligasse ou mandasse mensagem pra ele, ia dar três facadas na mãe dela; Que, afirma a vítima que Caio foi até o seu local de trabalho acompanhado de Fabrício Lima, e este ficou filmando tudo o que estava acontecendo; Que, diz a vítima que nos dias anteriores o casal teve discussões e Caio ofendia a vítima com palavras, e também por mensagens chamou de PERTURBADA, DOIDA, PSICOPATA; Que, afirma a vítima que não ficou com nenhuma marca aparente da agressão; (...)¿.
Depoimento da vítima na
fase judicial
(mídia de fls. 43):
¿Que mantinha um relacionamento amoroso com o réu (¿). Que no dia 15/12/2017 resolveu cobrar do acusado um valor referente a uma bolsa que havia vendido e também cobrou da mulher a quem o acusado havia dado a bolsa de presente. Que o denunciado ficou irritado e dirigiu-se até seu local de trabalho e, na recepção, pediu para falar com ela, mas a recepcionista observou que ele estava bastante alterado e não o deixou entrar, mas a informou para que fosse até a recepção. Que foi ao encontro do acusado e na calçada tiveram uma discussão, onde o denunciado proferiu diversas ofensas a ela, dizendo: ¿puta, vagabunda, eu tenho nojo de ti e nunca vou te assumir¿. Que apontou o dedo em seu rosto e posteriormente jogou a bolsa contra ela, momento em que Amanda interveio e a vítima para não cair se apoiou em um muro ali próximo (¿). Que no dia dos fatos estava no carro de seu genitor e o réu afirmou que só não quebraria o veículo porque não pertencia a ela (¿). Que ainda seguiu o réu para tentar conversar, mas este se recusou e passou a rir dela, e disse a ela que se o procurasse iria ao local de trabalho dos seus pais e desferiria três facadas contra a sua genitora. Que se retirou e se dirigiu até a delegacia de polícia (...)¿.

Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma
simples briga
, não consolidando o crime de ameaça. Como se vê, as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima foram suficientes para incutir temor nesta, tanto é que buscou auxílio policial logo após o ocorrido.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Impende consignar que,
o crime de ameaça é delito formal
, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

A testemunha
Amanda Lobato Frota
ratificou a versão apresentada pela vítima, relatando, perante a
autoridade judicial
, o seguinte (mídia de fls. 43):
¿Que trabalha no mesmo local da vítima. Que conhecia o acusado de vista antes mesmo de saber que este mantinha um relacionamento com a ofendida, sabia somente que ambos se conheciam. Que no dia dos fatos quando o acusado chegou ao local e pediu para falar com Beatriz, porém, observou que este estava nervoso e então não o deixou entrar. Que o ofensor estava com uma bolsa nas mãos e então perguntou a este se estava tudo bem, ao passo que este respondeu: ¿não tá, mas vai ficar¿. Que contatou Beatriz e esta saiu e logo se dirigiu à frente do escritório, ao passo que o acusado a acompanhou. Que as portas ficaram abertas e escutou o acusado ofender Beatriz, dizendo: ¿puta, vagabunda, nunca vou deixar minha namorada por ti, tá aqui tua bolsa¿, que neste ínterim havia o rapaz que acompanhava o acusado e filmava toda a situação. Que observou que a discussão aumentava e o acusado investia contra a ofendida, então se dirigiu ao acusado para pedir que este se acalmasse e que neste momento a vítima para não cair se apoiou em um muro ali próximo, que então o ofensor jogou a bolsa contra Beatriz e disse a esta: ¿só não quebro esse teu carro porque não é teu¿ e então se retirou do local. Que posteriormente, disse a vítima que fosse a delegacia registrar um B. O., e então esta pegou seu veículo e se retirou. Afirma que durante a discussão, a vítima ficou calada enquanto o denunciado a ofendia e que pediu ao ofensor para se acalmar pois estavam no local de trabalho. Que não sabe dizer se a ofendida obtinha o contato da namorada do agressor. Que soube da ameaça a genitora da vítima somente no dia da acareação ocorrida na delegacia. (...)¿.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima
e da
testemunha supramencionada
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante do exposto,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que este ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a mãe da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora